Tribunal: TJPA
Processo: 0027172-21.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027172-21.2015.8.14.0067

APELANTE/APELADO: OCIONE PANTOJA SERRAO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO. REFORMA DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

01 – Não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que a apelante não concorreu para a infração penal; pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial e devida fundamentação exposta na sentença
.
Manutenção da condenação.

02 – No processo dosimétrico, na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor das circunstâncias do crime, elevando a pena-base proporcionalmente para 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

03 – Na segunda fase, nada considerou.

04 – Na terceira fase da dosimetria, conforme alegado pela defesa, constatou-se ausência de fundamentação para não aplicação da fração máxima prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 (2/3 – dois terços).

Por isso, foi redimensionada a pena final em 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa,
correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixei de proceder à substituição da pena por restritivas de direito e a suspenção condicional do processo ante a presença de circunstância judicial negativa.

05 – Dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, V, do Código Penal, se consumou após a publicação da sentença, devendo ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade da recorrente, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

06 – Conhecimento e provimento, em parte, do recurso, e reconhecimento, de ofício, da prescrição na modalidade intercorrente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, em parte, reconhecendo-se, após o redimensionamento da pena imposta à apelante, a extinção da punibilidade do Estado pela prescrição na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ocione Pantoja Serrão de Carvalho, irresignada com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquela a prática do crime disposto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (
Num. 5772194 - Págs. 2 a 4
), consta
ipsis litteris
:

Consta da peça informativa em anexo que no dia 14.06.2015, por volta das 23h, policiais militares e Guardas Municipais, atendendo a uma denúncia formulada pelo Secretário de Segurança de Mocajuba, senhor Jadielson, de que na casa da denunciada estava ocorrendo tráfico de substância entorpecente. Informações foram colhidas e confirmada a traficância a equipe de policiais militares, auxiliados por Guardas Municipais resolveram invadir a residência, sendo que no momento da invasão a denunciada correu para o banheiro da residência e jogou a droga pelo balancim do banheiro. Contudo, a droga foi apreendida pelo policial Vicente de Paula Caldas Alves e, ao adentrarem na residência se depararam em cima da mesa com tesoura, tubo de linha azul, plásticos, dinheiro e celular, confirmando que ali se estava praticando a mercancia de drogas, no caso jogadas pelo balancim do banheiro, sendo 12 purucas de óxi e mais uma pedra da mesma droga.

Consta, ainda, da peça informativa em anexo que a denunciada apesar das evidências e indícios de sua culpabilidade nega que estivesse traficando drogas, contudo, extra flagrante apontou quem era o traficante, no caso Marquinhos, dono da casa onde estava e já denunciado por esta Promotoria em desdobramento do presente caso. Acresce-se, ademais que apesar da criatividade da denunciada em cria "estórias" restou patente que a mesma estava nesta cidade exercendo o tráfico de drogas.

Devidamente citada, a recorrente apresentou defesa prévia (
Num. 5772194 - Pág. 28
).

Recebida a denúncia (
Num. 5772196 - Pág. 1
), sobreveio audiência de instrução, na qual se ouviram testemunhas e se interrogou a apelante (
Num. 5772200 - Págs. 9 a 11
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 5772206 – Págs. 1 a 3, Num. 5772206 - Págs. 7 a 17 e Num. 5772209 - Págs. 1 a 2).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante, pela prática do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos (
Num. 5772211 - Págs. 1 a 4)
.

As razões voltaram-se à absolvição da recorrente sob alegação de insuficiência probatória e negativa de autoria, e, subsidiariamente, pela redução da pena fixada, sobretudo pela aplicação da causa especial de diminuição de pena relativa ao § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3 (dois terços) (
Num. 5772293 - Págs. 1 a 10
).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 5772293 - Págs. 16 a 19 e Num. 5772295 - Pág. 1
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 5772295 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 5772295 - Págs. 10 a 16
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no Plenário Virtual.

Belém, ____ de ___________ de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA ABSOLVIÇÃO PELA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA DA RECORRENTE.

Pugna a defesa a absolvição da apelante sob o manto da alegação de insuficiência probatória e consequente negativa de autoria da mesma no delito de tráfico de drogas apurado nos autos, o que entendo merecer não prosperar, conforme fundamentarei.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Do laudo toxicológico definitivo nº 2015.05.000305 – QUI extraio integralmente (
Num. 5772194 - Págs. 6 a 7
):

2 - DO MATERIAL:

2.1-
Tratam-se de doze embalagens tipo "petecas", confeccionadas em pedaços de plástico na cor preta, todas contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando no total 4,2 gramas.

2.2-
Tratam-se de uma embalagm, confeccionadas em pedaço de plástico branco, contendo substância petrificada esbranquiçada, pesando no total 16,4 gramas.

3 - DOS EXAMES:

A substância desrita no item anterior foi submetida a teste químico preconizado com Tiocianato de

Cobalto, para pesquisa da substância química Benzoilmetilecgonina.

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecia por "COCAINA".

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos
in casu
.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
Num. 5772211 - Págs. 1 a 4
):

Ao exame dos autos, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, motivo pelo qual passo a análise do mérito no que se refere ao crime supracitado.

Quanto à materialidade do delito, esta restou demonstrada nos autos, com base no laudo toxicológico acima mencionado.

No que toca à autoria, tenha-a por certa.

As provas produzidas no decorrer da instrução processual foram claras em apontar para a culpabilidade da ré pelo evento criminoso narrado na denúncia. Com o propósito de evidenciá-las, confira-se os depoimentos prestados em juízo:

A testemunha Vicente de Paula Caldas Alves, polícia militar que participou da prisão da acusada, informou em juízo que recebeu a denúncia da guarda municipal de que havia tráfico de drogas na residência da acusada. Ao chegar no local e realizar um cerco, a testemunha dirigiu-se até a parte dos fundos da casa e percebeu quando o balancim da janela se abriu e em seguida foi jogada a droga para fora.

Disse a testemunha que recolheu a substância entorpecente e em seguida a equipe policial entrou no imóvel, encontrando no local o companheiro da acusada e duas crianças. Relatou a testemunha que no momento da apreensão, a ré assumiu ter adquirido a droga do nacional conhecido como marquinho, para posterior venda.

Disse também a testemunha que dentro da residência foi encontrada linha idêntica àquela usada nos papelotes de maconha encontrada, tesoura e saco plástico.

A testemunha Jarilson Silva dos Santos, guarda municipal que participou das diligências que culminaram com a prisão da acusada, disse em juízo que ficou dando apoio para a polícia militar, a qual entrou na residência e encontrou vários papelotes de enrolar droga e o cheiro e fumaça. Disse ainda que um dos policiais encontrou a droga quando estava sendo jogada pelo balacim do banheiro.

Afirmou que no momento da prisão estavam na casa a acusada, seu companheiro e uma criança. Qualificada e interrogada, a acusada negou a prática do crime.

Desconsidero os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, considerando que nada acrescentaram em termos de elementos de prova para configurar a ausência de culpabilidade da acusada.

Os elementos de prova são deveras conclusivos em apontar a responsabilidade penal da acusada pelo fato típico descrito na denúncia. Assim, tem-se configurado o crime do artigo 33, da Lei 11.343/06, em sua modalidade consumada, imputada à ré Ocione Pantoja Serrão de Carvalho.

A ré faz jus à diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, em 1/6 (um sexto) tendo em vista que é primária, não registra antecedente, não há provas de que se dedique a atividades criminosas e nem que integre organização criminosa.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação da apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente.

Verifica-se, de fato, como já mencionado anteriormente, que os policiais militares receberam denúncia da guarda municipal de que na casa da recorrente estaria havendo tráfico ilícito de substância entorpecente, o que os motivou a lá se dirigirem.

Dos relatos prestados em juízo, depreende-se que o policial militar Vicente de Paula Caldas Alves presenciou o momento em que a apelante tentou descartar a droga, pela parte de trás da casa por meio de um balancim, tendo o policial recolhido as substâncias entorpecentes e adentrado na residência, momento o qual deu o flagrante na recorrente.

Quando a equipe policial entrou no imóvel, conforme relatado, encontrou o companheiro da recorrente e duas crianças, bem como insumos para manufaturação da droga, tais como tesoura, linhas e sacos plásticos, o que indica futura mercancia ilícita.

Note-se que a argumentação de que a droga supostamente pertenceria a “marquinho” encontra-se completamente dissociada dos autos, posto que devidamente provado que a droga pertencia a apelante.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da apelante mostram-se seguros, imparciais e de acordo com o narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, portanto, idôneos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que a apelante não concorreu para a infração penal, pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a intenção de venda conforme a narrativa da peça exordial e relatos testemunhais prestados em juízo.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.

Postula, também, a defesa, pela redução da pena imposta à apelante, bem como aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da Lei de Drogas) em sua fração máxima, 2/3 (dois terços).

Pois bem, eis o processo dosimétrico realizado pelo juízo
a quo
:

Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: Normal à espécie.

a.2) antecedentes: Não há provas de que o a ré registre antecedentes em seu desfavor.

a.3) conduta social: Não há informações sobre a conduta social da ré.

a.4) personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5) motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: valoro desfavoravelmente, considerando que a testemunha Vicente de Paula informou que a venda de drogas se dava na residência em que a acusada estava, na companhia de um menor. Disse ainda a testemunha Jarilson, guarda municipal à época que no momento em que a acusada foi presa, havia um forte cheiro de drogas e muita fumaça no local.

a.7) consequências do crime: Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta espécie.

a.8) natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006): não deve ser desvalorada em face do réu.

Considerando que uma circunstância judicial prejudica a ré, fixo a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Inexistem atenuantes a agravantes a serem consideradas.

c) Causas de aumento e de diminuição de pena

Presente a causa de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, que deve ser incidir em 1/6 (um sexto), conforme restou consignado no bojo da fundamentação, restando a sanção penal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Inexistem causas de aumento a serem consideradas.

d) Pena definitiva

Fica, portanto, a ré OCIONE PANTOJA SERRÃO DE CARVALHO condenada com relação ao crime tráfico de drogas, à pena total de
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante calibrou a pena-base acima do mínimo, no patamar de 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, dada a valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime - atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - referida no art. 59 do CPB, de forma fundamentada e escorreita, sopesando elementos externos ao tipo penal incriminador.

O juiz considerou a presença de menor no local destinado a traficância da droga, bem como o forte cheiro de drogas e excesso de fumaça no local, o que entendo como fundamento apto a se fundamentar negativamente a baliza judicial das circunstâncias do crime.

Permanece, pois, a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

Na segunda fase, nada considerou, ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, embora reconhecida a figura do tráfico privilegiado para reduzir a pena, o juízo sentenciante o fez na fração mínima (1/6 – um sexto), sem fundamentação devida, pelo qual não a aplicou no patamar máximo, sendo que a margem dada pelo legislador vai de 1/6 (um sexto) até 2/3 (dois terços).

No presente conjunto probatório, nada há que justifique a imposição da fração correlata diferentemente do máximo permitido em lei.

Assim sendo, aplico à apelante a aludida benesse no patamar de 2/3 (dois terços), redimensionando, portanto, a pena definitiva daquela para
02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e levando em conta a presença de apenas uma valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime aberto.

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as
circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que diante da valoração negativa do vetor judicial das circunstâncias do crime, resta impossibilitada a substituição em questão.

Para ilustrar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, § 1.º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. EMPREGO DA FRAÇÃO PRUDENCIALMENTE RECOMENDADA DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR DESFAVORECIDO. REGIME PRISIONAL INICIAL. MODALIDADE INTERMEDIÁRIA ADEQUADA. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR PENAS ALTERNATIVAS. RÉU PRIMÁRIO. TEMPO DE PRISÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial - Na hipótese, a fração de incremento punitivo para cada vetor desfavorecido corresponde à recomendada pela jurisprudência -
A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza, nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a manutenção do regime prisional inicial semiaberto, mesmo sendo o agravante primário
e considerando que a reprimenda final não ultrapassou 4 anos de reclusão - Reconhecido vetor negativado, não foi cumprido o requisito subjetivo da substituição da prisão por penas alternativas, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, sua reincidência, somada à análise desfavorável de circunstâncias judiciais, justifica a imposição do regime inicial fechado para o início do desconto da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes.
2. De acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstâncias judiciais negativas justifica a não substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 625358 SC 2020/0298535-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2021)

Deixo de proceder à suspensão condicional da pena (art. 77, do CPB), pelos mesmos motivos delineados para impedir a substituição por restritivas de direitos (art. 77, II, do CPB).

04 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Diante desse novo contexto, como mencionado, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 14/06/2015 (
Num. 5772194 – Pág. 3
);

·

a sentença data de 04/02/2019 (
Num. 5772211 – Pág. 4
), sendo a mesma publicada em 08/02/2019 (
Num. 5772211 - Pág. 5
);

·

Ciente o Ministério Público em 13/02/2019 (Num. 5772211 - Pág. 4), permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 2 (dois) anos reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. Demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado em consonância com a prova dos autos. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. Prospera em parte. Pena-base que deve ser mantida. Necessidade de se aplicar ao caso a atenuante da menoridade relativa, já que menor de 21 anos de idade à época do crime. Quantum da diminuição do tráfico privilegiado mantido no mesmo patamar. Face a aplicação da menoridade relativa, a pena definitiva resulta em 03 anos de reclusão e 300 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. Considerando o quantum da pena resultante, prescreve em 08 anos, o qual reduz-se pela metade, a teor do artigo 115 do CPB. Assim da sentença condenatória 23/04/2017, com a devida publicidade, até os dias atuais passaram-se mais de cinco anos, tempo superior ao reconhecimento da prescrição. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, E POR CONSEGUINTE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.

(12216882, 12216882, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-15)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta à apelante pelo juízo
a quo
para
02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos
, e, após, re
conhecendo-se, de ofício, a prescrição
, na modalidade intercorrente, declaro extinta a punibilidade estatal,
nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 17/06/2023